Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. MÁ-FÉ COMPROVADA. INSOLVÊNCIA DO ALIENANTE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. APELO PROVIDO.
1. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado de Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente
2. A venda do veículo por valor abaixo do praticado no mercado, a ausência de comprovante do valor pago e a demora na transferência do bem são elementos suficientes para se concluir a má-fé do terceiro adquirente.
3. Verificada a existência de ação contra o alienante capaz de reduzi-lo à insolvência, está configurada a fraude à execução.
4. Apelo provido.